Tribunal: STF
Processo: HC 160804
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – DOSIMETRIA – ATENUANTE – CONFISSÃO – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra o paciente, imputando-lhe a práticada infração prevista no artigo 334, § 1º, alíneas “c” e “d” (descaminho) – redação anterior à Lei nº 13.008/2014 –, do Código Penal. Narrou que, no exercício de atividade comercial, adquiriu e manteve em depósito mercadorias de procedência estrangeira, sem documentação legal a comprovar a regularidade da importação.
    O Juízo da Primeira Vara Federal de Presidente Prudente/SP, no processo nº 0008557-94.2013.4.03.6112, condenou-o a 2 anos de reclusão, em regime inicial de cumprimento aberto, substituídos por duas sanções restritivas de direitos, ante o cometimento do crime mencionado.
    A Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região proveu parcialmente apelação formalizada pela defesa para, considerada desproporcionalidade na fixação da pena-base, impô-la no patamar de 1 ano e 2 meses de reclusão. Concluiu inviável a observância da atenuante alusiva à confissão, destacando que o paciente apresentou versão objetivando afastar a responsabilidade penal, deixando de assumir a prática delitiva. Embargos declaratórios não alcançaram êxito.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 461.977. O Relator indeferiu a liminar.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal na dosimetria da pena, considerado o não reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Frisa haver o paciente admitido o cometimento do crime, sendo o depoimento utilizado para fundamentar a condenação. Afirma ter mencionado, no interrogatório, a inexistência de notas fiscais atinentes a alguns produtos. Aponta contrariado o verbete nº 545 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão do título condenatório. Busca, alfim, seja reconhecida a atenuante.
    Consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça revelou que, no julgamento do mérito do habeas corpus nº 461.977, o Relator indeferiu a ordem. A Sexta Turma desproveu agravo.
    Insurgindo-se contra o acórdão, interpôs-se recurso ordinário, autuado, no Supremo, sob o nº 166.009, por meio do qual se pretende a observância da atenuante referente à confissão. Vossa Excelência, em 4 de maio de 2020, deixou de implementar a medida acauteladora.
    Neste Tribunal, Vossa Excelência não conheceu do agravo em recurso extraordinário nº 1.107.370. A Primeira Turma desproveu agravo e embargos de declaração. O título condenatório transitou em julgado no dia 5 de setembro de 2018.
    A fase é de apreciação da liminar.
    2. Tendo em vista a identidade da pretensão veiculada, consistente no reconhecimento da atenuante alusiva à confissão, cumpre reiterar a óptica veiculada quando do não implemento, no recurso em habeas corpus nº 166.009, da medida acauteladora:
    [...]
    2. Conforme se verifica da sentença, embora tenha citado, no tocante a algumas mercadorias estrangeiras, a inexistência de nota fiscal, o recorrente não confessou o crime, uma vez que a afirmação não constitui admissão, sequer parcial, da procedência dos fatos imputados, considerada a irregularidade das importações. O que veiculado pelo acusado, conforme fez ver o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, revelou justificativa visando afastar a responsabilidade penal, a qual não foi utilizada para lastrear a condenação.
    [...]
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Providenciem o apensamento do recurso em habeas corpus nº 166.009 a este processo.
    6. Publiquem.
Brasília, 13 de maio de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator